Tribunal: TJSP
Processo: 2152992-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Decisão indeferiu a justiça gratuita pleiteada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Irresignação da entidade. Liminar recursal deferida, tratando-se de associação sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial e filantrópico, declarada de utilidade pública. Balanços apresentados a demonstrar passivos milionários nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Decisão indeferiu a justiça gratuita pleiteada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Irresignação da entidade. Liminar recursal deferida, tratando-se de associação sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial e filantrópico, declarada de utilidade pública. Balanços apresentados a demonstrar passivos milionários nos últimos anos. Notória situação de calamidade financeira, inclusive com ampla divulgação na mídia, mormente considerando a situação de pandemia atual. Suficiência de elementos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo sem o prejuízo da própria subsistência financeira. Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal. Benesse concedida, confirmando-se a liminar.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000451477
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2152992-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, são
agravados AUDALIO FERREIRA DA SILVA e JOANA MENDES DE
OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152992-48.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/6
VOTO No 11244
No Processo - Classe:
2152992-48.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Partes:
Agravante: Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo
Agravados: Audalio Ferreira da Silva e Joana Mendes de
Oliveira Silva
Interessados: Carlos Alberto Malheiros e Pedro Cartapatti da
Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. Decisão indeferiu a justiça gratuita
pleiteada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo. Irresignação da entidade. Liminar recursal
deferida, tratando-se de associação sem fins lucrativos, de
caráter beneficente, assistencial e filantrópico, declarada de
utilidade pública. Balanços apresentados a demonstrar
passivos milionários nos últimos anos. Notória situação de
calamidade financeira, inclusive com ampla divulgação na
mídia, mormente considerando a situação de pandemia
atual. Suficiência de elementos aptos a demonstrar a
alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo
sem o prejuízo da própria subsistência financeira.
Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal. Benesse
concedida, confirmando-se a liminar.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo contra a r. decisão proferida às fls. 1.152
dos autos da Ação de Indenização, na qual foi indeferido o benefício da gratuidade
judiciária à instituição hospitalar.
A agravante asseverou ter provado a situação de penúria
financeira, com balanço negativo em R$ 311.612.000,00 e um passivo de quase R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), colacionando peças da jurisprudência desta
Corte no sentido da concessão da gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152992-48.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/6
Pleiteou o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para que
"até o julgamento do mérito recursal, não seja instada ao recolhimento de qualquer
valor relativo às situações descritas no artigo 98, parágrafo 1o, do CPC", alegando
atravessar uma grave e notória crise financeira, não dispondo de recursos para arcar com
custas e despesas processuais sem comprometer as respectivas atividades assistenciais.
Requereu, ao final, a concessão da benesse de forma definitiva.
No despacho de fls. 34/35, esta Relatora deferiu a liminar
recursal, a fim de garantir à recorrente o benefício da gratuidade judiciária durante o
prosseguimento do recurso.
Em contraminuta, os autores pleitearam o improvimendo do
agravo, entendendo não demonstrada a situação de insuficiência de recursos (fls. 39/48).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil, estabelece que as
pessoas jurídicas também podem gozar dos benefícios da justiça gratuita, estando a
concessão condicionada à demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do
processo.
Necessário considerar que a recorrente é uma associação sem fins
lucrativos, de caráter beneficente, assistencial e filantrópico, declarada de utilidade
pública.
Não bastasse, o balancete juntado às fls. 1069/1073 dos autos
originários demonstraram a delicada situação financeira da recorrida, com passivos que
superam os ativos em quase R$ 155.000.000,00 (déficit acumulado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152992-48.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/6
Além disso, é pública e notória a situação deficitária da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo, inclusive com ampla e recente divulgação na mídia
dando conta de um déficit mensal que supera R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) -
fato que, com base nas regras de experiência (artigo 375 do CPC/15), não poderia ser
ignorado, o qual certamente será agravado em época de pandemia.
Desse modo, ressalvado os posicionamentos em sentido contrário,
a agravante faz jus à concessão da justiça gratuita no caso concreto.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal:
Justiça gratuita. Pessoa jurídica deferimento. inconformismo
por parte do autor. Não acolhimento. Ré que possui
certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na
Área da Saúde, dedicando-se ao atendimento da população
carente e mantendo-se por meio de atendimentos ligados ao
Sistema Único de Saúde (SUS)
circunstâncias que
autorizam a presunção de que não pode arcar com as custas
e despesas processuais sem prejuízo da atividade que exerce
em prol da sociedade. Decisão mantida. Agravo de
instrumento
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2069555-80.2017.8.26.0000; Relator Piva Rodrigues; 9a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 23/08/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Decisão
agravada que indeferiu o benefício por falta de comprovação.
Pessoa jurídica. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Notória crise financeira. Comprovação de hipossuficiência
econômica com a juntada de balanço patrimonial. Entidade
filantrópica sem fins lucrativos. Precedentes do TJSP.
Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (AI
2243856- 40.2016.8.26.0000; Relator Teixeira Leite; 4a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 19/04/2017)
E a jurisprudência mais recente em casos envolvendo a mesma
entidade:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Desacerto. Gratuidade
requerida por pessoa jurídica, que pode, em tese, ser
beneficiária da benesse processual, a teor do art. 98 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152992-48.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/6
CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 481 do STJ. À
concessão da gratuidade da justiça, todavia, não basta a
leitura de singela declaração de pobreza. Atravessa a
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO PAULO notória situação de fragilidade financeira.
Elementos idôneos que comprovam a hipossuficiência de
recursos, diante da comprovação documental de que a
agravante tem passivo astronômico, a justificar a concessão
da almejada gratuidade. (...) Precedentes deste Tribunal,
envolvendo a agravante, nos quais a justiça gratuita foi
igualmente
concedida.
Recurso
provido.
(AI
2282331-60.2019.8.26.0000; Relator Francisco Loureiro; 1a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 03/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ação monitória pedido de
gratuidade judiciária feito pela autora Irmandade Santa Casa
da Misericórdia de Santos indeferimento em primeiro grau
desacerto da decisão comprovado o déficit acumulado no
último balancete publicado
notória situação econômica
precária
precedentes
concessão da benesse
recurso
provido. (Agravo de Instrumento 2022652-79.2020.8.26.0000;
Relator Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 03/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estabelecimento de ensino.
Ação de cobrança. Insurgência contra a r. decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ora
recorrente. Decisão reformada. Santa Casa de Misericórdia.
Situação notória de calamidade financeira. Comprovação de
hipossuficiência. Precedentes deste E. TJSP. Dicção do art.
98, caput, do CPC e da Súmula 481 do C. STJ. Benefício
concedido. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2168614-70.2019.8.26.0000; Relatora Carmen Lucia da Silva;
25a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 11/09/2019)
Portanto, a decisão recorrida deve ser reformada, mantendo-se a
liminar recursal outrora deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152992-48.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora